Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703383-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO JOSE LIMA CAVAIGNAC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal, que reformou a sentença julgando improcedente o pedido do recorrente diante do que restou decidido no RE 905357 RR, tema 864. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. No entanto, a recorrente teve seu pedido de gratuidade indeferido na decisão de ID 22355015. Intimado a recolher o preparo recursal no prazo de 2 (dois) dias úteis, o autor apresentou comprovante de recolhimento somente no dia 27 de janeiro de 2021. Considerando que ele tomou ciência da decisão em 22 de janeiro de 2021, o prazo encerrou-se em 26 de janeiro de 2021. O recurso é, portanto, deserto, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificado recolhimento do preparo recursal fora do prazo, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, configurando-se a deserção. Ainda que superado esse óbice, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada em repercussão geral no RE 905.357, tema 864, segunda a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal